Tribunal: TJMT
Processo: 0019854-06.2014.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019854-06.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA ANDRELINA DA COSTA - CPF: 890.751.101-20 (REPRESENTANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA MOTTA - CPF: 406.020.871-04 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA MOTTA - CPF: 406.020.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO - ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ORGANIZADOR DO EVENTO, À LUZ DO CDC, E DO ENTE PÚBLICO, À LUZ DA CF - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO - ART. 948, II, DO CC – OBSERVÂNCIA À EXPECTATIVA DE VIDA MÉDIA DO BRASILEIRO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – TERMO INICIAL DOS JUROS – EVENTO DANOSO - TEMA 54 DO STJ – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Demonstrada a conduta omissiva do ente público, que deixou de fiscalizar o parque de diversões instalado em praça pública, que resultou na ocorrência do acidente em questão, resta configurada a responsabilidade do Estado.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral à autora, genitora da vítima.

5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

6. Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação de pensionamento mensal à Apelada, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do STF
.

7. “Em caso de dano moral por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”. (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

8. Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO(S):

SANDRA ANDRELINA DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Indenizatória nº 0019854-06.2014.8.11.0002 ajuizada por
SANDRA ANDRELINA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), acrescidos de juros nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo índice IPCA a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ); bem como condenar o requerido em pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo dos 18 (dezoito) anos até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, 1/3 do salário mínimo dos 25 (vinte e cinco) anos até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que não há nos autos comprovação de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do ente público que tenha nexo de causalidade com os alegados danos.

Assevera que o parque de diversões instalado na praça púbica não estava sob a ingerência do Município, não podendo o ente público ser responsável universal por prática de atos ilícitos de outras pessoas, estando clara a existência da excludente de fato de terceiro, que rompe o próprio nexo causal.

Alega que não há de se falar em responsabilidade civil do Estado que, no caso, é subjetiva, além da existência do fato de terceiro, principalmente pelo autor não comprovar que a estrutura do parque de diversões estava instalada em praça pública há mais de 15 (quinze) dias, tampouco que tenha havido omissão na fiscalização pelo município.

Aduz que a parte autora não comprovou os requisitos para a concessão do pensionamento mensal e relata que o valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) fixados de indenização por danos morais não atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando enriquecimento sem causa à autora.

Por fim, alega que os juros moratórios devem ter como termo inicial a data do acórdão, bem como afirma que deve haver redução dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% do valor total da condenação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso – id. 33834481 e 33834482 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 39195484 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

V O T O

P R E L I M I N A R – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Município de Várzea Grande argui a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, ao fundamento que os responsáveis pelo evento danoso seriam JOSE HENRIQUE DA SILVA MOTTA – dono do parque de diversões – e Rede Cemat, que forneceu energia elétrica para o funcionamento do parque.

Ressalto que o dano ocorreu em parque de diversões instalado em praça pública localizada na circunscrição do município apelante, o que atrai para o ente municipal a competência para a devida autorização de funcionamento e fiscalização, devendo ter apurada sua responsabilidade ante eventual omissão,
motivo pelo qual rejeito a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA

GRANDE
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Indenizatória nº 0019854-06.2014.8.11.0002 ajuizada por
SANDRA ANDRELINA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais à autora no valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), acrescidos de juros nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo índice IPCA a partir da sentença (Súmula nº 362/STJ); bem como condenar o requerido em pensionamento mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo dos 18 (dezoito) anos até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos; e, 1/3 do salário mínimo dos 25 (vinte e cinco) anos até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, pois o valor da execução é certo e não supera o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a 100 (cem) salários-mínimos
para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais), o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Várzea Grande conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada Sandra Andrelina da Costa ajuizou a presente “Ação Indenizatória” em desfavor do Município de Várzea Grande-MT, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), bem como o pensionamento até a data em que o
de cujus
completaria 74 (setenta e quatro) anos.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Dessa forma, não há o que se cogitar sobre a existência ou não de culpa do demandado, bastando a demonstração da prestação do serviço de forma defeituosa, a ocorrência do evento danoso e a relação de causalidade entre ambos.

O presente caso, portanto, rege-se pela teoria da responsabilidade objetiva, a qual preceitua que para o surgimento do dever de indenizar é suficiente a demonstração do ato omissivo ou comissivo, o dano e o nexo de causalidade, prescindido, assim, da averiguação de culpa da parte adversa. Embora não se exija prova da culpa, mister a demonstração do fato principal e o dano causado pelo mesmo, para que se possa impor a obrigação de indenizar na espécie.

(...)

Quanto à responsabilidade do 2º Requerido, o Município de Várzea Grande, tenho que como pessoa jurídica de direito público se submete às normas e princípios da Administração Pública e, em especial, o princípio da responsabilidade objetiva da administração, expressamente previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988:

‘§6º As pessoas jurídicas de direito pública e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’

A lei não faz qualquer restrição, como pretende o Município Requerido, quanto à espécie dos atos a serem abrangidos por esta regra, ou seja, sendo uma conduta comissiva ou omissiva da Administração, ambas estarão sujeitas à responsabilidade objetiva se causarem danos a terceiros.

Apesar de desnecessária a prova da culpa da Municipalidade Requerida, na verdade, agiu negligentemente ao omitir-se no seu dever de fiscalização, permitindo a instalação do parque d diversões na cidade sem proceder às verificações exigidas para a segurança da população local.

(...)”

Irresignado com a sentença, o Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do apelante no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se restam evidenciado os danos sofridos.

Em breve escorço fático, relata o autor, ora apelado, que seu filho Ariel Adão Costa Bolfarino foi vítima de acidente ocorrido no parque de diversões do 1º Requerido, que estava em pleno funcionamento há cerca de 15 dias, sem autorização para funcionamento; que no dia 15/10/2011, o seu filho resolveu brincar na roda gigante e logo após 02 voltas, o compartimento “gaiola” se desprendeu da base, fazendo com que a gaiola em que estavam seu filho e um amigo caísse de uma altura de aproximadamente 07 metros; o amigo sofreu lesões diversas, enquanto seu filho sofreu traumatismo crânio encefálico e veio a óbito no dia 19/10/2011, motivo pelo qual a condenação do Município de Várzea Grande e do proprietário do parque pelos danos morais sofridos.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Várzea Grande, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente sofrido pelo filho da apelada Ariel Adão Costa Bolfarini em 15/10/2011, no aludido parque de diversões instalado na praça pública do município, vindo a causar seu óbito.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia, de fato, instalado e em pleno funcionamento praça pública da cidade, sem qualquer alvará de autorização, tampouco se sujeitando à fiscalização.

Com efeito, extrai-se do Laudo Pericial da lavra do expert Mario André de Amorim Palma, Perito Oficial Criminal da Secretaria de Estado de Segurança Pública (id. 33833951 – fls. 09 e id. 33833952 – fls. 01):

“Haviam peças oxidadas nas ligações metálicas do equipamento. Tais patologias reduzem a vida útil da máquina e evidenciam que o tempo de uso sem manutenção era avançado.

(...)

Assim, em face do exposto, conclui-se que equipamento do tipo “roda gigante” periciado sofrera os danos supramencionados, mediante o rompimento de um dos pinos suporte, o que teria causado a queda da cabine de cor amarela e, consequentemente, seus danos e avarias, nas circunstâncias anteriormente descritas.”

Com efeito, havia o dever de fiscalização do Município. Logo, ainda que o evento não tivesse participação do ente público, era obrigação do Município realizar a fiscalização do evento, a fim de averiguar se as condições dos equipamentos componentes do parque de diversões eram minimamente adequadas, expedindo o competente alvará de funcionamento, a fim de não prejudicar a segurança dos usuários.

Nesse passo, percebe-se que o Município sequer apresentou a autorização para a instalação do parque de diversões concedida pelos órgãos responsáveis, o que demonstra, de forma inequívoca, a omissão da Administração Pública no caso, e, por consequência, culminou na ocorrência do acidente.

Ainda que possa haver eventual responsabilidade de terceiros pela realização do evento, o dever primordial de garantir a segurança a seus cidadãos espaço público – praça pública - é do ente municipal, devendo o apelante, se assim entender, buscar a ação de regresso.

Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA. Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o acidente teve como causa imediata a conduta omissiva do apelante.

No caso em análise, é dever do ente público realizar vistorias para averiguar a instalação e condições de funcionamento do parque de diversões, verificando a segurança dos brinquedos da empresa, tendo em vista o risco de acidentes, inerente à atividade explorada (parque de diversões). Se houvesse uma preocupação quanto à segurança dos brinquedos em operação no evento, o sinistro seria evitado.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

Quanto aos danos morais, percebe-se que a sentença condenou o apelante à reparação dos danos morais e estéticos, fixando o montante único de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais).

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. No caso dos autos, tais danos são aferíveis do próprio fato: o abalo emocional decorrente do acidente com a morte do filho e as necessárias providências para recuperação e retomada da vida normalizada. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos reais) a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No tocante ao pensionamento mensal, anoto que, nos termos do art. 948, II, do Código Civil, devida a fixação da obrigação, uma vez que é assegurada aos genitores a indenização material em razão de morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, conforme as Súmulas 490 e 491 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 490 - A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores."

“Súmula 491 - É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado.”

Logo, como o filho da autora eventualmente contribuiria nos rendimentos da família, escorreita a sentença que fixou os valores mensais correspondentes a 2/3 do salário mínimo dos 18 (dezoito) anos até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos, idade em que se presume que o filho

passaria a residir sozinho ou constituiria sua própria família.

No tocante ao termo final da pensão, qual seja, data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade não se mostra excessiva, uma vez que a expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados recentes do IBGE alcançou 76,3 (setenta e seis vírgula três) anos1, não merecendo reparos.

Quanto à atualização monetária, essa deve observar ao tema 905 do STJ, pois se tratando de condenação por danos morais, essa deve seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Para
melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Quan
to ao termo inicial dos juros de mora, a Fazenda Pública pugna pela incidência somente a partir do acórdão.

Entretanto, a sentença não merece reforma nesse sentido, uma vez que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Esse também é o entendimento desta Câmara, como se vê:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – omissão quanto ao TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS

54
E 362 DO STJ –EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em caso de
dano

moral
por responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios é partir do evento danoso (
Súmula

54
do STJ), enquanto que a correção monetária aplica-se do arbitramento (
Súmula
362 do STJ.” (N.U 0001122-75.2014.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Por fim, quanto à redução dos honorários de sucumbência, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

No caso dos autos, o processo tramita há quase dez anos, demandando zeloso trabalho pelo advogado, dada a importância da causa em comento, o que justifica a correta fixação pelo juízo de piso dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023